Tribunal: TJES
Processo: 5007056-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007056-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ADAUTO CORREA ZUNTI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007056-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVAD
O: ADAUTO CORREA ZUNTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra a r. decisão (evento 9333836 dos autos de origem), que, nos autos da
ação
declaratória
ajuizada por
ADAUTO CORREA ZUNTI
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o ora agravante
“
se abstenha de promover o desconto do percentual relacionado ao Imposto de Renda Pessoa Física do autor quando do saque das aplicações em fundos, bem como que realize a restituição do indébito dos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda retido na fonte da previdência privada no momento do saque no dia 31/07/2020, corrigidos pela SELIC, nos termos do artigo 39, § 4º, da Lei 9.250/95, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.”

Em suas razões (evento 1183171), aduz a parte agravante, em síntese, que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.

Sustenta, ainda, que é descabida a aplicação de multa e, ademais, a mesma deve ter prazo de duração.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 1952473.

Contrarrazões no evento 2108672 pelo não conhecimento do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou o agravado pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta o uso da sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do CPC.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007056-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVAD
O: ADAUTO CORREA ZUNTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso, ante a violação do princípio da dialeticidade recursal.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Outrossim, não é demais rememorar que este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...] atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]"
(TJES, Apelação nº 24129013025, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, DJ: 07/05/2014).

No caso em análise, conquanto a peça recursal possua, em seu conteúdo, certo grau de generalidade, penso que contrapõe, de forma satisfatória, os termos do
decisum
objurgado que determinou o sobrestamento dos descontos.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de irregularidade formal pela violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007056-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVAD
O: ADAUTO CORREA ZUNTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA

contra a r. decisão (evento 9333836 dos autos de origem), que, nos autos da
ação
declaratória
ajuizada por
ADAUTO CORREA ZUNTI
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que o ora agravante
“
se abstenha de promover o desconto do percentual relacionado ao Imposto de Renda Pessoa Física do autor quando do saque das aplicações em fundos, bem como que realize a restituição do indébito dos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda retido na fonte da previdência privada no momento do saque no dia 31/07/2020, corrigidos pela SELIC, nos termos do artigo 39, § 4º, da Lei 9.250/95, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.”

Em suas razões (evento 1183171), aduz a parte agravante, em síntese, que não restam presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.

Sustenta, ainda, que é descabida a aplicação de multa e, ademais, a mesma deve ter prazo de duração.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
impugnado. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 1952473.

Contrarrazões no evento 2108672 pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a parte ora agravada ajuizou ação em desfavor do banco agravante aduzindo, em suma, ser aposentado como fiscal federal do Ministério da Agricultura desde o ano de 2016, apresentando quadro de alienação mental e câncer de próstata.

Alega que no dia 31/07/2020 necessitou retirar sua aplicação de VGBL do Banco do Brasil, oportunidade na qual lhe fora descontado imposto de renda no valor aproximado de vinte e um mil reais, sendo certo que, diante de suas enfermidades, tal desconto se mostra indevido, nos termos da Lei nº 7.713/88.

Basicamente diante de tais fundamentos, requereu, em caráter liminar, a suspensão do desconto realizado pelo ora agravante, bem como a devolução do valor já descontado no momento do saque, sob pena de multa diária.

Ao receber a inicial, o juízo singular deferiu a medida liminar, conforme já alinhavado.

Foi, então, contra essa decisão acima mencionada que o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, tenho que o sobrestamento dos descontos é medida necessária, uma vez que a extensão da aplicação do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia grave) também para os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de previdência privada ocorreu com o advento do art. 39, §6º, do Decreto n. 3.000/99 e, estando demonstrado que o autor – ora agravado – padece de moléstia grave (Alzheimer e Parkinson), resta presente o requisito da fumaça do bom direito.

Aliás, acerca do tema, já decidiu o C. STJ:

RECURSOS DA FAZENDA NACIONAL E DO CONTRIBUINTE INTERPOSTOS NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO PARA PROVENTOS DE APOSENTADORIA E RESGATES. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI N. 7.713/88, C/C ART. 39, §6º, DO DECRETO N. 3.000/99. IRRELEVÂNCIA DE SE TRATAR DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA MODELO PGBL (PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE) OU VGBL (VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE). (...) 3.
A extensão da aplicação do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia grave) também para os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de previdência privada ocorreu com o advento do art. 39, §6º, do Decreto n. 3.000/99, que assim consignou: "§ 6º As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão".
(...) 6. O fato de se pagar parte ou totalidade do IR antes ou depois e o fato de um plano ser tecnicamente chamado de "previdência" (PGBL) e o outro de "seguro" (VGBL) são irrelevantes para a aplicação da leitura que este Superior Tribunal de Justiça faz da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 c/c art. 39, §6º, do Decreto n. 3.000/99. Isto porque ambos os planos irão gerar efeitos previdenciários, quais sejam: uma renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por período determinado - ou um pagamento único correspondentes à sobrevida do participante/beneficiário. 7. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido e recurso especial do CONTRIBUINTE provido. (REsp 1583638/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

______

(...) III -
O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte segundo o qual a isenção do imposto de renda para portador da moléstia grave, prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88, se estende ao resgate de contribuições para complementação de aposentadoria feitas a fundo de previdência privada.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1481695/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018)

Por seu turno, o
periculum in mora
, em meu sentir, resta demonstrado diante do estado de saúde do autor que, aparentemente de forma indevida, sofre com os descontos realizados pelo banco recorrente.

O agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário do agravado.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007056-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ADAUTO CORREA ZUNTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, que deu parcial provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, modificando parcialmente a decisão agravada tão somente para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam.

Com efeito, na esteira do judicioso voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conclui-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem, tendo em vista que por força do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988, e do art. 39, § 6º, do Decreto nº 3.000/1999, o resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave especificada na lei está isento do imposto de renda.

Quanto à periodicidade das
astreintes
, no mesmo sentido, penso que sua incidência deve se dar mês a mês, tendo em vista ser inviável a aplicação de multa diária quando a periodicidade da obrigação imposta é mensal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que já foi acompanhado pela não menos eminente e culta Desembargador Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5007056-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO DO BRASIL SA

AGRAVAD
O: ADAUTO CORREA ZUNTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –
DES
CONTOS
DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA PARTE AUTORA –
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES –
MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PERIODICIDADE MENSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é demais rememorar que este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...] atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]"
(TJES, Apelação nº 24129013025, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, DJ: 07/05/2014).

2. No caso em análise, conquanto a peça recursal possua, em seu conteúdo, certo grau de generalidade, penso que contrapõe, de forma satisfatória, os termos do
decisum
objurgado que determinou o sobrestamento dos descontos. Preliminar rejeitada.

3. A extensão da aplicação do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 (isenção para proventos de aposentadoria ou reforma recebidos por portadores de moléstia grave) também para os recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de previdência privada ocorreu com o advento do art. 39, §6º, do Decreto n. 3.000/99 e, estando demonstrado que o autor – ora agravado – padece de moléstia grave (Alzheimer e Parkinson), resta presente o requisito da fumaça do bom direito.

4. Por seu turno, o
periculum in mora
resta demonstrado diante do estado de saúde do autor que, aparentemente de forma indevida, sofre com os descontos realizados pelo banco recorrente.

5. O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

6. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

7. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.